Tribunal: TJES
Processo: 5012603-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012603-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBER SANTOS GOMES

AGRAVADO: BANCO CSF S/A e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sem oportunizar ao requerente a complementação documental prevista no art. 99, §2º, do CPC, e apesar da documentação apresentada indicar renda mensal inferior a três salários mínimos e alegação de prejuízo ao próprio sustento caso arcasse com as custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve error in procedendo no indeferimento imediato da gratuidade de justiça sem prévia intimação para complementação documental; e (ii) estabelecer se, diante da presunção legal e dos documentos juntados, estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento imediato do benefício, sem prévia intimação para complementação documental, viola o art. 99, §2º, do CPC e configura error in procedendo.

A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural é presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, salvo prova em contrário, que não se verifica nos autos.

A verificação da real situação financeira do requerente exige análise concreta dos elementos juntados, conforme orientação firmada no REsp nº 1.196.941/SP.

Os documentos comprovando renda mensal inferior a três salários mínimos, aliados à afirmação de prejuízo ao próprio sustento, corroboram a hipossuficiência alegada e não são infirmados por prova em sentido contrário.

A contratação de advogado particular não constitui fundamento idôneo para indeferir a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça exige análise concreta da situação econômica do requerente, sendo presumida a veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário.

Configura error in procedendo o indeferimento da gratuidade de justiça sem prévia intimação para complementação documental, conforme determina o art. 99, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.196.941/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012603-50
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLEBER
SANTOS GOMES

AGRAVAD
OS
:
BANCO CSF S/A E OUTROS

J
U
I
Z: DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que
indeferiu
o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz o recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a imediata exigência da quitação das custas iniciais pela
parte
recorrente,
especialmente em razão da inobservância pelo magistrado
a quo
do comando inserto no
artigo 99, §2º do diploma processual vigente
.

Isto porque a
s cópias acostadas ao feito revelaram que
a decisão vergastada
result
ou
em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse
ao
recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça,
o que não se deve admitir,
eis que patente

haver
error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado
.

Além disso, dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).

Na espécie, afirmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou documentos a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

Destaco na oportunidade, que além da afirmação de pobreza lançada ao feito,
a juntada de
comprovante
s
de renda
líquida
mensal de

menos de três
salário
s
mínimo
s
, já denotam a precariedade financeira afirmada
pelo recorrente
principalmente se aliado ao objeto de discussão na demanda de origem
, daí não se depreendendo infirmação à presunção legal.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
o
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor do recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.